Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-35.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a inicial por ausência de juntada da própria petição inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82406483). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82406486).
3. Na origem o autor, ora recorrente, distribuiu ação, sem que o processo fosse instruído com a petição inicial. Houve apenas a juntada de documentos. Determinada a emenda, o autor juntou pedido de reconsideração, para que fosse dispensada a juntada de comprovante de adesão ao SNE e do processo administrativo.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, que foi a inexistência de petição inicial. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, petição esta que sequer chegou a ser acostada aos autos, questionando suposta ordem de juntada de documentos, que em verdade não foi proferida nos autos. A parte autora, apesar de instada para tanto, deixou de juntar aos autos a petição inicial, insistindo que tal documento constava dos autos. No entanto, o ID indicado contém apenas a notificação da penalidade, que, inclusive, foi juntada em duplicidade.
8. A conduta reiterada dos patronos atuantes no feito, que distribuem ações em massa, com teor virtualmente idêntico, constitui evidente litigância forjada. Entretanto, o presente caso revela quadro evidentemente mais gravoso, ingressando no campo da manifesta deslealdade processual. Não se trata, aqui, de deficiência formal sanável ou de equívoco interpretativo razoável, mas de verdadeira distorção consciente da realidade processual. Conforme expressamente consignado na decisão de origem, a parte autora foi intimada a juntar a petição inicial, inexistente até então, e, mesmo assim, optou por apresentar manifestação dissociada do comando judicial, insistindo na alegação de que tal peça já constaria dos autos, quando, de fato, o documento indicado correspondia apenas a notificação administrativa . A reiteração dessa narrativa inverídica em sede recursal — sem qualquer enfrentamento do fundamento nuclear da sentença, qual seja, a ausência absoluta de petição inicial — evidencia não apenas violação ao princípio da dialeticidade, mas também conduta deliberadamente voltada a induzir o órgão julgador a erro.
9. A interposição de recurso sabidamente infundado — lastreado em premissas fáticas inexistentes e dirigido contra decisão cujos fundamentos sequer são enfrentados — configura nítido abuso do direito de recorrer, com inequívoco caráter protelatório. Nesse contexto, e considerando, inclusive, a inexistência de valor da causa ante a ausência da própria petição inicial, impõe-se a fixação da multa por litigância de má-fé em valor certo, correspondente a 1 (um) salário mínimo, como medida pedagógica e repressiva adequada à gravidade da conduta, nos termos do art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido. Aplicada multa no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.